Tribunal: TJBA
Processo: 8011527-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011527-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO, KRISHNA D AVILA DUTRA

AGRAVADO: TRILUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO, LUDMILA FERREIRA QUADROS DE OLIVEIRA, SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, II, B, DA LEI N. 8.245/91. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por LOJAS LE BISCUIT S/A em face de Acórdão da Segunda Câmara Cível, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador (BA), a qual indeferiu pedido de fixação de aluguel provisório em Ação Revisional de Aluguel.
O Acórdão embargado decidiu ser indispensável o contraditório e a produção de prova técnica para fixação do aluguel provisório, não sendo suficiente o laudo unilateral apresentado pela locatária/embargante.
A parte recorrente sustenta omissão no Acórdão quanto à aplicabilidade do art. 68, II, "b", da Lei do Inquilinato, defendendo que o aluguel provisório poderia ser fixado com base em elementos fornecidos apenas pela locatária.
Requer acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, esclarecimentos sobre o afastamento da norma invocada e o prequestionamento do dispositivo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à interpretação do art. 68, II, "b", da Lei n. 8.245/91, especialmente sobre a possibilidade de fixação de aluguel provisório com base em laudo unilateral apresentado pela locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O Acórdão embargado analisou expressamente a tese relativa à possibilidade de fixação de aluguel provisório com base em laudo unilateral, afastando sua suficiência ante a ausência de contraditório e de prova técnica.
A norma do art. 68, II, "b", da Lei do Inquilinato, embora admita a fixação do aluguel provisório, exige elementos fornecidos por ambas as partes ou indicados pelo juiz, submetidos ao contraditório.
A interpretação sistemática da norma impõe cautela na fixação de valores com efeitos patrimoniais imediatos, exigindo prudência judicial e formação de juízo mínimo de verossimilhança.
O simples fato de o laudo não ter sido impugnado não supre sua natureza unilateral, tampouco afasta a exigência de contraditório.
A jurisprudência do TJ-SP reconhece a insuficiência de laudo unilateral para fins de fixação de aluguel provisório, sendo necessária prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.
Quanto ao prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal invocado.
Conclui-se que os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A inexistência de vício no Acórdão recorrido, que enfrentou a tese recursal sobre a inaplicabilidade do art. 68, II, ‘b’, da Lei n. 8.245/91 em razão da ausência de contraditório e prova técnica, impede o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022
Lei n. 8.245/91, art. 68, II, "b"

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2030521-54.2024.8.26.0000, Relator: Mário Daccache, Julgado em 27/03/2024, 29ª Câmara de Direito Privado
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2134930-81.2024.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Julgado em 31/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8011527-55.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, embargante LOJAS LE BISCUIT S/A e embargado
TRILUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II